Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-98.2017.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000330-98.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSMARINA DA ROCHA - CPF: 032.526.221-73 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), OSMARINA DA ROCHA - CPF: 032.526.221-73 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Reexame Necessário:

1000330-98.2017.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Interessados:

Município de Várzea Grande

Osmarina da Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. VALOR DA CONDENAÇÃO, EM TESE, INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO
.

Se o valor da condenação, em tese, é inferior a 60 (sessenta) salários e, consequentemente, não atingirá 100 (cem) salários mínimos, por isso, não se trata da hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

Reexame Necessário não conhecido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/2015, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e pelo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2008 a 2012, fazendo jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3o, inc. II).

Determino o reexame necessário desta decisão conforme entendimento da Súmula 490 STJ. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o reexame necessário”.

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada em 10/02/2020 (ID no 33147492), o Procurador de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Deve ser observado que o presente feito distribuído perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, sentenciado, mesmo sem interposição de recurso pelas partes do processo, mas, com fundamento na Súmula 490 do STJ, o juízo
a quo
determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de reexame da sentença.

Contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu a decisão, declinando da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais e determinou a sua redistribuição.

Sobre a necessidade de a sentença proferida contra os entes públicos federados e suas respectivas autarquias e fundações de direito publico, ser submetida ao reexame necessário, o art. 496, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I
- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o
Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
-GRIFEI.

I
- 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III
- 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
GRIFEI.

§ 4o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I
- súmula de tribunal superior;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV
- entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Neste caso, restou reconhecida a nulidade do contrato temporário de trabalho da autora, referente aos anos de 2008 a 2012, fazendo
jus
ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período laborado não prescrito, assim, visivelmente,
mesmo após as devidas atualizações, a condenação não atingirá
o limite de alçada dos feitos que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta
) salários mínimos.

Deste modo, mesmo que se o presente feito continuasse sendo processado perante a justiça a comum, a teor a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil supra transcrito, em tese, não haveria necessidade de confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, com fundamento no dispositivo legal supra transcrito,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021